Tribunal: TJPA
Processo: 0000188-22.2011.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000188-22.2011.8.14.0008

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA DE INDENIZAÇÃO. DANO AMBIENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA RÉ. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PROCESSUAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS E DE ANÁLISE DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. PREJUÍZO EVIDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
: Ação Coletiva de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela Defensoria Pública em favor de comunidade ribeirinha, em razão de suposto dano ambiental causado por vazamento de óleo de embarcação da empresa ré. A sentença de primeiro grau julgou a ação improcedente, por meio de julgamento antecipado do mérito, sob o fundamento de ausência de provas do nexo causal. A Defensoria Pública apelou, arguindo cerceamento de defesa. A decisão monocrática do Relator deu provimento ao apelo para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que fosse oportunizada a emenda à inicial, apreciado o pedido de inversão do ônus da prova e garantido o contraditório quanto à produção probatória. A empresa ré interpôs o presente Agravo Interno, buscando a reforma da decisão monocrática para restabelecer a sentença de improcedência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Analisar se a decisão monocrática que anulou a sentença de improcedência agiu com acerto ao reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa (
error in procedendo
), ou se, ao contrário, o feito estava maduro para o julgamento antecipado, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

RAZÕES DE DECIDIR
: O Agravo Interno não merece provimento. A decisão monocrática agravada identificou, com acerto, graves vícios processuais que maculam a sentença de primeiro grau. O juízo
a quo
procedeu ao julgamento antecipado de improcedência por falta de provas (Id. 13046709), sem antes analisar o pedido expresso de inversão do ônus da prova, formulado pela Defensoria Pública com base no art. 6º, VIII, do CDC (Id. 13046704), e sem oportunizar às partes a especificação das provas que pretendiam produzir. Tal conduta configura nítido cerceamento de defesa, pois frustra a legítima expectativa da parte autora de produzir as provas necessárias à demonstração de seu direito, especialmente em uma ação coletiva de natureza ambiental, onde a hipossuficiência técnica e econômica dos substituídos é presumida. A anulação da sentença para que o feito retome seu curso regular, com a devida instrução probatória e observância ao contraditório substancial, é medida que se impõe, em respeito aos princípios do devido processo legal e da primazia da decisão de mérito.

DISPOSITIVO E TESE
: ACORDAM os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tese:
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de improcedência da lide por ausência de provas, quando o juízo de primeiro grau deixa de analisar pedido expresso de inversão do ônus da prova e não oportuniza às partes a especificação das provas que pretendem produzir, impondo-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento da instrução processual.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): Art. 321; Art. 355.

·

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990): Art. 6º, VIII.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
:

·

Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 2.031.194/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
contra decisão monocrática (Id. 29831272) que conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, nos autos da Ação Coletiva de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0000188-22.2011.8.14.0008, anulando a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena (Id. 13046709), que havia julgado improcedente o pleito inicial, por entender configurado o cerceamento de defesa, e determinou o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, com a oportunização de emenda à inicial, apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e garantia do contraditório quanto à produção probatória.

Em suas razões (Id. 30476938)
, a agravante sustenta que a sentença de primeiro grau foi proferida com base em farto arcabouço probatório, sendo desnecessária maior dilação. Defende a inexistência dos vícios apontados, argumentando que o processo teve sua marcha processual condizente com os preceitos legais e que a improcedência se deu pela total ausência de provas capazes de vincular a agravante ao dano ambiental alegado. Requer, ao final, a reforma total da decisão agravada para restabelecer a sentença de primeiro grau, que julgou a ação improcedente.

A ausência de contrarrazões foi certificada nos autos (Id. 31959949)
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 30476939)
;
preenchendo os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

A controvérsia reside na regularidade do julgamento antecipado do mérito (Id. 13046709) que, com base na ausência de provas, julgou improcedente a ação coletiva movida pela Defensoria Pública.

A decisão monocrática (Id. 29831272) foi clara ao apontar os vícios que levaram à anulação da sentença, os quais, respeitosamente, a parte agravante não logrou infirmar.

Primeiramente, a sentença olvidou por completo o pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela Defensoria Pública na petição inicial (Id. 13046704), com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Em se tratando de ação coletiva que versa sobre dano ambiental, a análise de tal pedido é de suma importância, dada a evidente hipossuficiência técnica e, por vezes, econômica, da coletividade dos substituídos (ribeirinhos) em face da empresa demandada. Julgar o feito improcedente por falta de provas, sem ao menos deliberar sobre a quem incumbiria o ônus de provar, representa um claro cerceamento de defesa e uma violação às normas de proteção ao consumidor e ao meio ambiente.

Posteriormente, o processo seguiu diretamente da fase postulatória para a sentença, sem que fosse proferido despacho saneador ou oportunizada às partes a especificação das provas que pretendiam produzir.

Ora, o julgamento antecipado do mérito, previsto no art. 355 do CPC, é cabível quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas. No caso em tela, a controvérsia fática sobre a ocorrência do dano, o nexo causal e a autoria era evidente, tornando imprescindível a abertura da fase instrutória.

A agravante alega que o processo já continha “farto arcabouço probante”, mas a própria sentença de improcedência se fundamentou na premissa oposta, qual seja, a de que “Não há prova que a conduta da autora tenha causado danos materiais aos ribeirinhos” (Id. 13046709, pág. 2).

Essa contradição revela a prematuridade do julgamento, porquanto não se pode, a um só tempo, afirmar que a prova é desnecessária e julgar improcedente por falta dela, de acordo com a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Caso em exame 1.

Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do recurso. II. Razões de decidir. 2. Não se aplica o óbice utilizado pela Presidência. Novo exame do recurso. 3.
A jurisprudência do STJ entende ser "indevido julgamento antecipado da lide, ensejando cerceamento de defesa, quando julgado improcedente o pedido por falta de provas requeridas oportunamente pelo autor da demanda ou quando o demandado na ação requer a produção de provas, mas o pedido for indeferido, julgando-se antecipadamente a lide, afirmando-se que o réu não provou suas alegações"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.603.239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020). III. Dispositivo 4. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do STJ e, em novo exame, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 3.005.435/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026)

A anulação da sentença, portanto, não representa um pré-julgamento do mérito em favor da parte autora, mas sim a garantia de que o processo seguirá o devido curso legal, com respeito ao contraditório substancial e à ampla defesa, permitindo que a verdade dos fatos seja devidamente apurada antes que se profira uma decisão definitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada na decisão monocrática, corrobora o entendimento de que, havendo necessidade de dilação probatória e vícios na condução do processo em primeira instância, a anulação da sentença é medida que se impõe para resgatar a legalidade do procedimento.

Dessa forma, a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a análise do pedido de inversão do ônus probatório e a abertura da fase de instrução, deve ser mantida.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026